Tribunal: TJES
Processo: 5001156-02.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-02.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

APELADO: NAIENE ROCHA SENA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL AO MÉRITO. DEFESA LIMITADA A QUESTÕES PROCESSUAIS DILATÓRIAS.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de paciente, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência judicial ao mérito da demanda e da apresentação de defesa limitada a questões processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

5. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, como a ausência de interesse de agir e a impossibilidade de condenação em honorários, de caráter dilatório e que não configuram resistência ao mérito.

6. Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial ao mérito, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resistência judicial ao mérito da demanda, com a apresentação de defesa limitada a questões processuais, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.08.2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001156-02.2025.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: NAIENE ROCHA SENA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 15519926), que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por
NAIENE ROCHA SENA
, em face do ente apelante, do Município de Guarapari e de
MAURICIA DE SOUSA ROCHA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória da paciente em clínica especializada para tratamento, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e direcionando a obrigação de custeio exclusivamente ao Estado.

Em suas razões recursais (ID 15519933), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que:
(I)
não houve pretensão resistida que justificasse sua condenação aos ônus sucumbenciais;
(II)
não há nos autos comprovação de prévio requerimento e negativa na via administrativa;
(III)
sua defesa em juízo se limitou a arguir a ausência de interesse processual e a inaplicabilidade da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, com base no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e na legislação estadual que rege o FADEPES, sem se opor ao mérito do pedido de internação.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 15519985), pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se limita ao capítulo decisório da sentença, relativo à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Inicialmente, não se desconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua contestação (ID 15519903), de forma expressa, consignou que não se opunha ao mérito do pleito autoral, limitando-se a arguir matéria de cunho eminentemente processual, notadamente a ausência de interesse de agir por falta de prévio esgotamento da via administrativa e a tese de impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. Tal defesa, de natureza estritamente dilatória, não caracteriza resistência ao direito material postulado, qual seja, a obtenção do tratamento de saúde necessário.

A ausência de uma recusa administrativa formal, somada à inexistência de resistência judicial ao mérito do pedido, afasta a responsabilidade do apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, no sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.
No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II.

Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória
, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III.
Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.